Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO GRAVAME. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM ATRASO. PEDIDOS AUTORAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. CONSTATADO.
1. Não se afigura razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, a conduta da parte que redigiu o contrato de adesão em pleitear, quando do efetivo descumprimento de alguma das disposições avençadas, a possibilidade de alterar tais regras para se beneficiar em detrimento do consumidor, sob o argumento de que tais regras seriam abusivas ou inadequadas.
2. Ainda assim, nenhuma contradição há em que, mesmo considerando lícita a cláusula contratual firmada em caso de atraso no cancelamento de gravame, nos mesmos termos em que estipulada a multa por atraso na entrega da unidade imobiliária, se avalie, no caso concreto, eventual excesso que justifique a sua redução a teor do que permite o art. 413 do Código Civil.
3. Da leitura da cláusula contratual em discussão, é possível vislumbrar que as partes estipularam duas espécies de multa, sendo uma delas para os casos de inadimplemento absoluto, cuja ocorrência seria sancionada pela multa de natureza compensatória no valor de 2% sobre o valor pago pelo adquirente, e a outra para as hipóteses de inadimplemento relativo no valor mensal de 0,5% sobre o valor também pago pelos compradores.
4. No caso concreto, tanto a obrigação principal consistente na entrega da unidade imobiliária, quanto a específica de cancelamento do gravame foram cumpridas, com a ressalva de que esta última foi adimplida com substancial atraso (mora).
5. A relação jurídica havida entre as partes se exauriu pelo estrito cumprimento das obrigações avençadas, de tal modo que o valor da multa devida aos compradores deve ser proporcional à extensão do descumprimento parcial do contrato.
6. Revela-se razoável que o montante da cláusula penal corresponda tão somente ao valor obtido pela aplicação da sanção prevista na alínea “b” do item 7.3, intitulada de “multa moratória” e calculada mês a mês durante o período de atraso no cumprimento da obrigação.
7. Até porque, importante destacar, tendo em vista que os adquirentes quitaram integralmente o imóvel, o resultado da aplicação da multa prevista no item 7.3 – alínea “b”, devidamente atualizado, terá o condão de, não apenas punir a então promitente vendedora pela mora, mas também de indenizar os adquirentes por eventuais prejuízos sofridos nesse período.
8. Em que pese a irresignação dos autores, da própria leitura da peça inicial é possível constatar que, efetivamente, a pretensão deduzida em face da construtora requerida cingiu-se à condenação de duas multas, quais sejam, pelo descumprimento da obrigação de cancelamento do gravame e pela não transmissão da propriedade.
9. Logo, na linha do que decidiu a d. Sentenciante, à míngua de previsão contratual de multa para o caso de descumprimento da cláusula “7.6”, referido pedido restou inviabilizado, evidenciando, nesse ponto, a sucumbência dos autores.
10. Recursos conhecidos. Apelo dos autores desprovido. Apelo da primeira requerida parcialmente provido.